Tribunal: TJDFT
Processo: 0008572-32.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE MATERNIDADE POST MORTEM AJUIZADA PELOS HERDEIROS DO SUPOSTO FILHO EM DESFAVOR DOS HERDEIROS DOS PAIS REGISTRAIS E DA HIPOTÉTICA MÃE BIOLÓGICA. PATERNIDADE E MATERNIDADE ASSUMIDAS CONSCIENTEMENTE POR QUEM SABIAM NÃO SEREM OS PAIS. DIREITO PERSONALÍSSIMO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. VERIFICAÇÃO. MERO INTERESSE ECONÔMICO.
1. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, assentado no princípio da dignidade da pessoa humana, o que de regra impossibilita que os herdeiros do falecido ajuízem ação que visa a constituição ou desconstituição do vínculo de paternidade ou maternidade assumido conscientemente em vida.
2. Excepciona-se a regra segundo a qual a ação de prova de filiação compete ao filho, enquanto viver, passando aos herdeiros se ele morrer menor ou incapaz, ressalvando-se ainda que, se iniciada a ação pelo filho, os herdeiros poderão continuá-la, salvo se julgado extinto o processo (CC, art. 1.606), circunstâncias não verificadas na hipótese.
3. A simples divergência entre os estado de filiação declarado no assento de nascimento e uma possível maternidade biológica, como fundamentalmente defenderam os autores na petição inicial, por si só, não autorizaria a desconstituição do registro, que somente poderia ser anulado se comprovado erro ou falsidade, que inexistiria no caso porquanto afirmado pelos recorrentes que os pais registrais teriam assumido consciente e voluntariamente a paternidade do falecido, malgrado soubessem não serem os pais, mas avós maternos, sendo a filha deles a mãe biológica, o que de qualquer sorte deporia contra o interesse de agir da parte acerca de eventual pretensão anulatória do registro aos fins do art. 1.604 e/ou 1.615 do CC.
4. Sendo assim, no presente caso, importa prestigiar a natureza personalíssima da ação de investigação de maternidade, não cabendo aos filhos do falecido ajuizar ação que busca desconstituir a paternidade e maternidade assumida consciente e livremente pelos pais registrais do genitor, e não questionada pelos envolvidos em vida ainda que ciente dos fatos, sobretudo, quando a pretensão informa meros interesses econômicos decorrentes de herança deixada pela suposta mãe biológica do falecido.
5. Recurso não provido.